Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-21.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002075-21.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (EMBARGANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.088.784/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por VALMIR DA SILVA COSTA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de apelação cível no. 1002075.21.2019.811.0010, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 5328893)

Sustenta o embargante que busca por meio do presente recurso de embargos de declaração, é que seja sanada a omissão de que se vê acometido o r. acórdão, para que seja analisada a tese recursal de que a ausência de comprovação de que o Sebrae tenha aprovado a concessão da garantia complementar, e a ausência de fixação, por meio do contrato, do percentual da mencionada comissão de aval-fampe ou do respectivo valor em espécie (dinheiro), resulta na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da taxa de aval/fampe.

Argumenta que o ponto nodal do presente recurso sequer foi analisado, pois diz respeito à impossibilidade de execução de uma garantia que, sabe-se que foi solicitada, mas não se sabe se foi concedida, e, ainda, cujo percentual ou valor não foi estabelecido em contrato.

Assevera que, ‘a simples apresentação dos valores no demonstrativo de cálculo não é suficiente, haja vista que nele não há assinatura do recorrente. É preciso que os valores supostamente devidos estejam expressos em contrato, bem como que seja comprovado, pelo recorrido, que a mencionada garantia foi concedida. O princípio do contraditório traz consigo a ideia de que os sujeitos do processo serão informados acerca dos atos processuais, terão direito a manifestação (sentido formal) e, principalmente, que serão ouvidos, isto é, que suas manifestações serão de fato levadas em consideração quando da construção das decisões judiciais (art. 489 do CPC).’.

Requer seja o presente recurso de Embargos de Declaração recebido e processado, para que: ao suporte do item “IV”, supra, se digne de suprir a omissão indicada, para que seja analisada a possibilidade de execução da comissão de aval/fampe, decorrente de garantia contratual que, embora tenha sido solicitada pelo recorrente ao Banco do Brasil, não se sabe se foi ou não concedida pelo Sebrae, uma vez que os autos processuais prescindem dessa informação; ao suporte do item “IV”, supra, se digne de suprir a omissão indicada e seja analisada a possibilidade jurídica de execução da comissão de aval/fampe, em razão de que o valores supostamente devidos a este título não foram estipulados em contrato, seja de forma líquida ou em percentual; ao suporte do item “IV”, supra, se digne de suprir a omissão indicada e seja indicado onde, nos autos da execução, está a comprovação de que a garantia solicitada pelo autor foi concedida pelo Sebrae, sob pena de restar comprovado de pleno direito que os títulos indicados como executivos, bem como os demais autos do processo, prescindem dessa informação.

Ainda, ao suporte do item “IV”, supra, se digne de suprir a omissão indicada e seja indicado onde, nos autos da execução, está estipulado o valor, em tese, devido a título de comissão aval/fampe, sob pena de restar comprovado de pleno direito que os títulos indicados como executivos, bem como os demais autos do processo, prescindem dessa informação; ao suporte do item “IV”, supra, se digne de suprir a omissão indicada, para, apesar da ausência de comprovação de que a garantia foi concedida pelo Sebrae/Fampe e apesar da ausência de estipulação contratual do valor ou percentual devido a título de comissão aval/fampe, indicar porque entende que foram preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 783, do CPC, sob pena de restar provado que os títulos indicados como executivo não preenchem os requisitos do art. 783 do CPC; Seja toda a matéria discutida no presente recurso prequestionada para fins de eventual interposição Recurso Especial, nos termos do art. 1.025 do CPC;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por VALMIR DA SILVA COSTA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de apelação cível no. 1002075.21.2019.811.0010, que, à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator (id. 5328893),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – VIA ADEQUADA (ART. 798, CPC) - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - MICROEMPRESA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - VALOR NÃO EXECUTADO - TAXA DE FUNDO DE AVAL - SEBRAE - FAMPE - GARANTIA - ABUSIVIDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), eis que consoante jurisprudência deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar demanda executiva (artigo 784 do Código de Processo Civil). Havendo prévia e expressa contratação de comissão pela prestação de serviço de intermediação na consecução de aval prestado por fundo provido pelo Sebrae, não há falar em abusividade, devendo eventual discussão sobre a cobrança da comissão deve ser oposta contra o Sebrae e não contra a instituição financeira. ”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021